Tribunal: TJES
Processo: 0007238-72.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-04-11

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. TESE DE PERDA DE UMA CHANCE AFASTADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1) “A perda de uma chance é técnica decisória, criada pela jurisprudência francesa, para superar as insuficiências da responsabilidade civil diante das lesões a interesses aleatórios. Essa técnica trabalha com o deslocamento da reparação: a responsabilidade retira sua mira da vantagem aleatória e, naturalmente, intangível, e elege a chance como objeto a ser reparado" (STJ; REsp n. 1.540.153/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 17/4/2018, DJe de 6/6/2018).
2) Para que reste caracterizada a perda de uma chance, é necessário que o cliente tenha sido privado da oportunidade de reverter sua situação processual. Embora seja reconhecido o prejuízo material, tal fato, por si só, não gera o direito ao ressarcimento a título de danos morais. O simples fato de a conduta do causídico ter gerado certos prejuízos materiais a seu cliente, tal fato, por si só, não gera danos morais a parte representada.
3) No caso concreto, assim como o juízo “a quo”, entendo que os autores apelantes não demonstraram falha na prestação do serviço advocatício em questão nem que se trataria de uma chance séria, real, e não uma simples esperança subjetiva ou mera expectativa aleatória com a procedência da reclamação trabalhista em foco, o que reforça a tese de improcedência do pleito inicial indenizatório.
4) O fato de o advogado ter pedido desistência de ação sem o suposto conhecimento do cliente não enseja, por si só, sua responsabilização civil em face da ausência de configuração da perda de uma chance (“perte dune chance”). Mas, ainda, que assim não fosse, no caso concreto, em contestação, o Sindimetal/ES justificou que protocolou o pedido de desistência na reclamação trabalhista que tramitava em Vitória/ES (n.º 0004700-64.2012.5.17.0013), por força de litispendência com a reclamação trabalhista em curso em Aracruz/ES (n.º 0096900-91.2011.5.17.0121), na medida em que a preocupação do Sindicato era apenas assegurar que a prova pericial para a verificação das condições de trabalho dos autores apelantes e eventual ensejo ao adicional de periculosidade fosse realizada nas dependências da Arcelormittal, o que foi viabilizado pelo juízo de Aracruz, demanda que permaneceu em curso e teve o julgamento ora controvertido.
5) O art. 651, caput, da CLT prevê que a competência territorial, como regra geral, é determinada pelo local de prestação de serviços do Reclamante. Exceção a essa regra está prevista no §3º do art. 651 da CLT, o qual faculta à parte autora, quando as atividades são realizadas em local distinto da contratação, escolher onde promoverá a reclamação trabalhista: se na unidade judiciária da comarca onde foi celebrado o contrato ou na de prestação dos serviços.
6) Não restou demonstrada desídia do Sindicato na condução da prova pericial na reclamação trabalhista. O fato de a sentença ser alicerçada no laudo pericial, constitui circunstância atinente ao livre convencimento motivado do Julgador. A alegação autoral de haver outras provas periciais, em outras reclamações trabalhistas, reconhecendo o direito ao adicional de periculosidade, não importa repercussão na situação concreta dos autores apelantes, então reclamantes. Tratam-se de processos diversos, que, apesar de tratarem do mesmo benefício pretendido (adicional de periculosidade), possuem partes, causa de pedir e pedidos diferentes, submetidos, portanto, a provas periciais individualizadas por demandas. Trata-se de prova pericial a ser produzida na reclamação trabalhista específica, sob o crivo do contraditório, o que foi feito no caso concreto e gerou laudo afastando a submissão dos obreiros, ora recorrentes, a ambiente perigoso e consequentemente levou o Julgador, repito, pelo livre convencimento motivado, a acolher as conclusões do perito e rejeitar o pedido inicial de adicional de periculosidade. Mais uma vez, sem razão aos recorrentes quanto ao reconhecimento de perda de uma chance por esse fundamento.
7) Recurso de apelação conhecido e improvido, com a preservação da sentença guerreada, que julgou improcedente a pretensão inicial.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0007238-72.2018.8.08.0024
APELANTES: JOZIAS FERREIRA DA SILVA, JOSE PEREIRA DOS SANTOS, ROBERTO DE OLIVEIRA, PEDRO RAINHA FRANCA, ADAILSON HUBNER VIEIRA, ADRIANO DE OLIVEIRA ANDRE, ADRIL ALEXANDRE VARGAS NOVAES, ALTINO BRAGA, ANDRE LUIZ FREITAS GOMES, ANOIR ROSA DA SILVA FILHO, AUGUSTO CESAR COSTA, BRUNO BELTRAO ALVARENGA, BRUNO CRISTOPHER MARTINS CAMPOS, CARLOS ALBERTO DE DEUS, CELSO ANTONIO PORTUGAL JUNIOR, CHARLES DAL COL, DEILSON NASCIMENTO CARVALHO, DIOGO HENRIQUE ANDRADE CORREA, DOMICIO MENDES BATISTA, EDEZIO SANTANA, EDGARD BARROS COUTO, FERNANDO CARADOSO NASCIMENTO, FILIPE RODRIGUES CORDEIRO, GABRIEL ATILLA BATISTA AUGUSTO, GECILIO MOREIRA DA SILVA, GERALDO JULIO GUJANWSKI, GLAUBER PINTO MACHADO, GLEIDSON FEU LYRA, GLEYDSON BAHIENSE RAMOS, GUNTHER MARTINELLE SARMENTO, GUSTAVO ADOLFO REIS, HENRY VIDAL DOS SANTOS, JEOVA MEDEIROS DA SILVA, JHONY PIRES VIANA, JOSECLEY PINHEIRO ALVARELLOS, JONATA LARANJA PEREIRA, LEANDRO COSTA DA SILVA, UICLER JOSE DA SILVA, SANDRO CARLOS DA SILVA, LUCIANO PEREIRA DE MOURA, LUIZ CARLOS MIRANDA ANACLETO, MATIAS PEREIRA BARBOSA, MARCELO SIQUEIRA, MARCO ANTONIO GONCALVES, MARCIO ALVES SANTOS, MARCOS SILVA DE SOUZA, MARCSON FERNANDES VALENTIM, MATEUS CAMARA SALUSTIANO, MOISES SACHT GOBETTI, PATRICK MARTINELLE PANSIN, PAULO LEOPOLDINO MILAGRE RIBEIRO, PAULO WILSON DOS SANTOS JUNIOR, RAFAEL LUIZ DE SOUZA CESARIO, PAULO HENRIQUE LOURENCO, RAFAEL MAXIMO RAMPINELLI, RAPHAEL ROSA CARVALHO, RENALDO BIGHI, REINALDO DO NASCIMENTO CONCEICAO, RICARDO VIANA SANTANA, ROBSON SOEIRO COUTO, RONALDO MATOS DE JESUS, SERGIO PEREIRA DE CARVALHO, THIAGO DO CARMO NASCIMENTO, TIAGO PERES COUTINHO, VITAL ATHANASIO DA FONSECA, WAGNER BERTOLDO DOS SANTOS, WALLAS DA SILVA ALVES, WEMERSON BARCELOS DE BARROS LEAO, WANDERLY MARTINELLI PANCINI, WESCLEY DE MATOS BENTO, WELLINGTON ALFREDO SANTA ROSA, WILLIAN PADILHA, WILLIANS DANTAS DE ALENCAR, JOAO PAULO DE MOURA
APELADO:
SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS METALÚRGICAS, MECÂNICAS, DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (SINDIMETAL/ES)
RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto por
JOZIAS FERREIRA DA SILVA E OUTROS
(id 7021778), com vistas ao reexame da sentença objurgada (fls. 1628/1635), que, em sede de “ação de reparação de danos” proposta em face do
SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS METALÚRGICAS, MECÂNICAS, DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (SINDIMETAL/ES)
, julgou improcedente a pretensão inicial.

Antes da apreciação das razões recursais, porém, é preciso tecer breves considerações acerca da lide.

Narram os autores apelantes,
JOZIAS FERREIRA DA SILVA E OUTROS
, na exordial, que o Sindimetal/ES, representando a categoria respectiva a que pertencem, ingressou, na condição de substituto processual, quatro reclamações trabalhistas em face de Estel Máquinas e Serviços Industriais e Arcelormittal Brasil S/A, perante a Justiça do Trabalho, sendo três delas em Vitória/Capital (n.ºs 0004700-64.2012.5.17.0013, 1173.2008.014.17.00-0 e 0145000-60.2013.5.17.0007), e a quarta reclamação, no Município de Aracruz (n.º 0096900-91.2011.5.17.0121. Salientam que parte das reclamações trabalhistas tinha por escopo o pagamento de horas “in itinere” (n.ºs 1173.2008.014.17.00-0 e 0145000-60.2013.5.17.0007) e outra parte, adicional de periculosidade, decorrente de trabalho em condições perigosas (n.ºs 0004700-64.2012.5.17.0013 e 0096900-91.2011.5.17.0121). Enfatizam que em várias outras demandas trabalhistas, similares à questionada, haveria unanimidade entre os peritos quanto ao reconhecimento do adicional de periculosidade. Entendem que houve a indevida desistência, pelo Sindicato, na reclamação trabalhista n.º 0004700-64.2012.5.17.0013, ajuizada em Vitória, o que lhes retirou a chance de recebimento de verbas trabalhistas pelo não pagamento do adicional de periculosidade. Consideram que a RT n.º 0096900-91.2011.5.17.0121, foi ajuizada indevidamente em Aracruz, na medida em que Vitória/ES é o local em que residem bem como o local de prestação de serviços na Arcelormittal. Entendem que na reclamação trabalhista n.º 0096900-91.2011.5.17.0121, proposta em Aracruz, houve desídia do Sindicato na condução da prova pericial, por ausência de indicação de assistente técnico e inexistência de representantes do Sindicato na diligência. Esclarece que na mencionada RT, a perícia concluiu pela ausência de submissão dos empregados à ambiente perigoso, de modo que afastou o direito ao pretendido adicional de periculosidade, o que foi acolhido pelo juízo e importou a improcedência da pretensão inicial, sendo que em outras demandas propostas em Vitória os peritos teriam reconhecido o direito à referida verba trabalhista, de empregados em situação idêntica. Nesses termos, consideram que a desistência da reclamação trabalhista n.º 0004700-64.2012.5.17.0013, ajuizada em Vitória, lhes trouxe danos quanto ao recebimento da verba pretendida. Assim, requerem a condenação do Sindimetal/ES no pagamento de indenização por danos morais, pela teoria da perda de uma chance (fls. 02/43).

Seguido o “iter” procedimental, o Sindimetal/ES ofereceu contestação (fls. 1515/1548), arguindo a prescrição trienal. Quanto à discussão de fundo, alertou a defesa que a ex-empregadora dos autores recorrentes possui sede em Aracruz/ES, local onde ocorreram as contratações, sendo, portanto, competente a jurisdição correspondente. Outrossim, registrou que a perícia foi realizada nas dependências da Arcelormittal, na Serra/ES, não havendo nenhum prejuízo aos obreiros. Consignou que o Sindicato não necessita de autorização dos trabalhadores para ingressar com demandas coletivas, sendo uma iniciativa para resguardar os direitos dos seus representados; e eventual desistência pelo Sindicato também não precisa de autorização dos substituídos. No que se refere à perícia na reclamação trabalhista n.º 0096900-91.2011.5.17.0121, ressalta que o Sindicato apresentou quesitos (conforme petição protocolada em 16/11/2011) e indicou assistente técnico (em petição protocolada em 18/11/2011), tendo o referido engenheiro, inclusive, auxiliado o Sindicato na impugnação ao laudo pericial, não tendo nenhuma obrigação de comparecer ao local examinado. Destaca que o Diretor do Sindicato, à época, mesmo assim, participou da diligência pericial. Esclarece que não há obrigatoriedade para que o Sindicato mantenha profissionais para acompanhamento pessoal do exame pericial, o que não importa desídia da entidade de classe. Considera que a propositura da ação na Comarca de Vitória/ES tinha como único propósito garantir que a perícia fosse realizada na sede da Arcelormittal, na Serra/ES, e não na sede da Estel, em Aracruz/ES, de modo que, quando o Juiz de Aracruz determinou que a perícia respectiva fosse feita na sede da Arcelor, a ação proposta em Vitória perdeu o sentido, razão pela qual foi requerida a desistência, por litispendência e perigo de decisões conflitantes. Quanto às perícias favoráveis em outras reclamações trabalhistas, pontua o Sindicato que são feitos com partes diversas, em período, local de trabalho e funções diferentes, o que rechaça a tese de prejuízo suportado. Afirma que o Sindicato não pode ser responsabilizado por ser a perícia e a sentença desfavoráveis à parte autora.

Na sequência, houve a apresentação de réplica (fls. 1573/1590). O Julgador Singular, então, proferiu decisão saneadora (fls. 1615/1618), afastando a prescrição trienal e realçando tratar-se de aplicação do prazo prescricional decenal; outrossim, indeferiu o benefício da gratuidade de justiça pleiteado pelo Sindicato e determinou a intimação das partes para especificarem as provas a produzir. Apenas os autores recorrentes peticionaram e requereram o julgamento antecipado da lide (fl. 1621). Nesse cenário, sobreveio a sentença de rejeição do pleito inaugural, sob o fundamento de que “[...] não é possível sancionar o Sindicato que contratou os serviços do advogado, se não restar comprovado, como é o caso dos autos, tenha atuado diretamente no comportamento profissional rotulado de ilícito [...]”. Entendeu o Julgador que restaram “[...] devidamente justificados [os] atos, seja quanto à desistência de uma das demandas [pela litispendência] ou quanto ao ajuizamento de uma delas em Comarca distinta daquela que defendem os autores [local da sede da empregadora] [...]” (fls. 1628/1635).

Irresignados,
JOZIAS FERREIRA DA SILVA E OUTROS
interpuseram apelação (id 7021778), pugnando pelo reexame do édito sentencial, pelos seguintes argumentos:
(i)
ajuizamento indevido de reclamação trabalhista em Aracruz/ES em detrimento da Capital/Vitória/ES, local de residência e de prestação de serviços pelos autores;
(ii)
indevida desistência da reclamação trabalhista n.º 0004700-64.2012.5.17.2013, proposta em Vitória/ES; e
(iii)
desídia do Sindimetal/ES, que contribuiu para o laudo pericial desfavorável na RT 009600-91.2011.5.17.0121, ajuizada em Aracruz/ES, por ausência de indicação de assistente técnico, inexistência de representante do Sindicato no acompanhamento da diligência e não manifestação sobre os quesitos apresentados. Consideram os autores recorrentes que houve o indevido acolhimento do laudo pericial na RT 0096900-91.2011.5.17.0121; sendo que em outras reclamações trabalhistas ajuizadas em Vitória/ES, em situações similares, os laudos periciais reconheceram a submissão dos reclamantes à ambiente de trabalho perigoso, considerando ser devido o adicional de periculosidade.

Traçadas essas premissas, passo à análise das razões recursais nos limites da devolutividade.

De saída, assento que “[...] a perda de uma chance é técnica decisória, criada pela jurisprudência francesa, para superar as insuficiências da responsabilidade civil diante das lesões a interesses aleatórios. Essa técnica trabalha com o deslocamento da reparação: a responsabilidade retira sua mira da vantagem aleatória e, naturalmente, intangível, e elege a chance como objeto a ser reparado"
(STJ; REsp n. 1.540.153/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 17/4/2018, DJe de 6/6/2018) [...]” (TJES, Apelação n.º 5013367-28.2021.8.08.0048, Relator: Des. Namyr Carlos de Souza Filho, Terceira Câmara Cível, J 21/11/2023).

Assim, “[...] a aplicação da teoria da perda de uma chance exige a demonstração de que
efetivamente
foi a parte requerente privada da possibilidade de obtenção do resultado esperado com a regular tramitação [do processo]
[...]” (TJMG, Apelação Cível n.º 1.0000.23.228808-4/001, Relator: Des. Evandro Lopes da Costa Teixeira, 17ª Câmara Cível, J 21/02/2024, DJ 21/02/2024).
Em outras palavras, “[...] para que alguém seja condenado à indenização da perda de uma chance,
imperioso que a parte autora prove que se tratava de uma chance séria e real e não simples esperança subjetiva ou mera expectativa aleatória
. Não havendo falha na prestação de serviços e ofensa a direitos de personalidade, não há que se falar no dever de reparar, material ou moralmente, por eventuais danos”
(TJMG, Apelação Cível n.º 1.0000.23.273675-1/001, Relator: Des. Rui de Almeida Magalhães, 11ª Câmara Cível, J 07/02/2024, DJ 09/02/2024).

Registro, ainda, que “[...] a responsabilidade do advogado é contratual e decorre do mandato que lhe foi outorgado pelo cliente, não se tratando de uma obrigação pelo resultado,
pois é falível e sujeita às especificidades do caso concreto
. A responsabilização do advogado por sua atuação profissional reclama a configuração dos pressupostos ou requisitos da responsabilidade civil: é necessária a comprovação da ação ou omissão, da ocorrência do dano, do nexo de causalidade entre a atuação profissional e o prejuízo causado e de dolo ou culpa. A aplicação da teoria da perda de uma chance
depende
da existência de uma chance real e objetiva quanto à obtenção de um determinado resultado, cujo alcance tenha sido impedido exclusivamente pela intervenção ou conduta de terceira pessoa.

Não
há que se falar em perda de uma chance em relação a um processo judicial, dado que não há liquidez ou certeza;
ao contrário, há apenas mera probabilidade, da qual depende, para sua confirmação, de cognição judicial e sentença definitiva
” (TJMG, Apelação Cível n.º 1.0000.22.191748-7/001, Relator: Des. Marcelo Rodrigues, 12ª Câmara Cível, J 20/04/2023, DJ 20/04/2023).

Enfatizo que “[...] para que reste caracterizada a perda de uma chance, é necessário que o cliente tenha sido privado da oportunidade de reverter sua situação processual.
Embora seja reconhecido o prejuízo material, tal fato, por si só, não gera o direito ao ressarcimento a título de danos morais
.
O simples fato de a conduta do causídico ter gerado certos prejuízos materiais a seu cliente, tal fato, por si só, não gera danos morais a parte representada
[...]” (TJMG, Apelação Cível n.º 1.0000.22.245460-5/001, Relator: Des. Amorim Siqueira, 9ª Câmara Cível, J 14/02/2023, DJ 16/02/2023). Sobre o tema, seguem julgados:

APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA AJUIZADA POR CLIENTE CONTRA ADVOGADO. TESE DA PERDA DE UMA CHANCE REJEITADA.
Inexistente
prova convincente de imperícia técnica do advogado e probabilidade de êxito dos pedidos deduzidos na reclamatória trabalhista
. Recurso desprovido (TJRS; Apelação n.º 5002714-20.2020.8.21.5001; Relatora: Desª Vivian Cristina Angonese Spengler; Décima Sexta Câmara Cível; J 14/12/2023; DJERS 15/12/2023).

[...]
A falha na prestação de serviços advocatícios, caracterizada pela ausência de atuação diligente do advogado na demanda para a qual foi contratado, pode, em tese, caracterizar responsabilidade civil pela perda de uma chance,
desde que houvesse efetiva probabilidade de sucesso, não fosse a conduta desidiosa do causídico, fato que não ficou evidente nos autos
[...] (TJCE; AC 0015327-39.2014.8.06.0070; Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. José Evandro Nogueira Lima Filho; Julg. 16/05/2023; DJCE 22/05/2023).

[...] A responsabilidade civil do advogado é subjetiva, nos termos do art. 32, da Lei nº 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia). Para que reste caracterizada a perda de uma chance, é necessário que o cliente tenha sido privado da oportunidade de reverter sua situação processual.
Se inexiste indício no sentido de que a tese jurídica levantada na demanda trabalhista seria acolhida, deve ser rechaçada a pretensão ressarcitória com base na teoria da perda de uma chance
. Embora seja reconhecido o prejuízo material, tal fato, por si só, não gera o direito ao ressarcimento a título de danos morais
[...] (TJMG; Apelação n.º 5000009-65.2020.8.13.0444; Relator: Des. Amorim Siqueira; Nona Câmara Cível; J 18/07/2023; DJEMG 20/07/2023).

No caso concreto, assim como o juízo “a quo”, entendo que os autores apelantes não demonstraram falha na prestação do serviço advocatício em questão nem que se trataria de uma chance séria, real, e não uma simples esperança subjetiva ou mera expectativa aleatória com a procedência da reclamação trabalhista em foco,
o que reforça a tese de improcedência do pleito inicial indenizatório
.

Destaco que “[...] o fato de o advogado ter pedido desistência de ação sem o suposto conhecimento do cliente não enseja, por si só, sua responsabilização civil em face da ausência de configuração da perda de uma chance (perte dune chance)
[...]” (TJDF; Apelação n.º 07070.22-07.2021.8.07.0020; Ac. 164.1244; Relator: Des. Getúlio de Moraes Oliveira; Sétima Turma Cível; J 16/11/2022; Publ. PJe 14/12/2022).
Mas, ainda, que assim não fosse, no caso concreto, em contestação, o Sindimetal/ES justificou que protocolou o pedido de desistência na reclamação trabalhista que tramitava em Vitória/ES (n.º 0004700-64.2012.5.17.0013), por força de litispendência com a reclamação trabalhista em curso em Aracruz/ES (n.º 0096900-91.2011.5.17.0121), na medida em que a preocupação do Sindicato era apenas assegurar que a prova pericial para a verificação das condições de trabalho dos autores apelantes e eventual ensejo ao adicional de periculosidade fosse realizada nas dependências da Arcelormittal, o que foi viabilizado pelo juízo de Aracruz, demanda que permaneceu em curso e teve o julgamento ora controvertido.

Ademais, quanto ao local de ajuizamento da reclamação trabalhista em apreço, noto que o Sindimetal justificou que não propôs a reclamação trabalhista n.º 0096900-91.2011.5.17.0121 em Vitória, local de residência e de prestação dos serviços pelos reclamantes, ora recorrentes, mas sim no local da sede da empregadora, em Aracruz/ES
. Trata-se de conduta correta, afinal “[...] o art. 651, caput, da CLT prevê que a competência territorial, como regra geral, é determinada pelo local de prestação de serviços do Reclamante.
Exceção a essa regra está prevista no §3º do art. 651 da CLT, o qual
faculta à parte autora, quando as atividades são realizadas em local distinto da contratação, escolher onde promoverá a reclamação trabalhista: se na unidade judiciária da comarca onde foi celebrado o contrato ou na de prestação dos serviços
[...]” (TST; AIRR 0012086-57.2017.5.03.0144; Terceira Turma; Rel. Min. Mauricio Jose Godinho Delgado; DEJT 03/07/2023).

Por fim, no que se refere à argumentação de que o Sindimetal teria contribuído para o laudo pericial desfavorável na reclamação trabalhista n.º 0096900-91.2011.5.17.0121, noto que o Sindicato alega em contestação que apresentou quesitos (conforme petição protocolada em 16/11/2011) e indicou assistente técnico - Sr. Marcos José Varejão Fassarela, CREA 2200D/ES (em petição protocolada em 18/11/2011) - fl. 1527, tendo o referido engenheiro, inclusive, auxiliado o Órgão de Classe na impugnação ao laudo pericial. Destacou, ainda, o Sindimetal que o Diretor respectivo, à época, participou da diligência pericial.

Portanto, não restou demonstrada desídia do Sindicato na condução da prova pericial. Além disso, o fato de a sentença ser alicerçada no laudo pericial, constitui circunstância atinente ao livre convencimento motivado do Julgador.

A alegação autoral de haver outras provas periciais, em outras reclamações trabalhistas, reconhecendo o direito ao adicional de periculosidade, não importa repercussão na situação concreta dos autores apelantes, então reclamantes. Tratam-se de processos diversos, que, apesar de tratarem do mesmo benefício pretendido (adicional de periculosidade), possuem partes, causa de pedir e pedidos diferentes, submetidos, portanto, a provas periciais individualizadas por demandas.

Realço que “[...] a repetitividade das demandas, pela identidade de fundamento fático e jurídico, quando decorrente de relações jurídicas independentes, não enseja [nem mesmo] a conexão [...] (TJMG, Apelação Cível n.º 1.0188.15.010274-0/001, Relatora: Desª. Heloisa Combat, 4ª Câmara Cível, J 08/09/2016, DJ 13/09/2016) [...]” (TJES, Conflito de competência Cível n.º 100210040802, Relator: Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, Tribunal Pleno, J 11/11/2021, DJ 19/11/2021).

Esclareço que “[...] a produção da prova pericial no processo do trabalho poderá ser requerida pela parte ou determinada, de ofício, pelo juiz. Todavia, se o pedido versar sobre pagamento de adicional de insalubridade ou periculosidade, o Juiz estará obrigado a determinar a realização da prova pericial, ainda que o réu seja revel e confesso quanto à matéria de fato. É o que se depreende do art. 195, caput e § 2º, da CLT
[...]” (TRT 24ª R.; RORSum 0024385-12.2023.5.24.0002; Segunda Turma; Rel. Des. Francisco das Chagas Lima Filho; Julg. 23/10/2023; DEJTMS 23/10/2023).
Trata-se de prova pericial a ser produzida na reclamação trabalhista específica, sob o crivo do contraditório, o que foi feito no caso concreto e gerou laudo afastando a submissão dos obreiros, ora recorrentes, a ambiente perigoso e consequentemente levou o Julgador, repito, pelo livre convencimento motivado, a acolher as conclusões do perito e rejeitar o pedido inicial de adicional de periculosidade. Mais uma vez, sem razão aos recorrentes quanto ao reconhecimento de perda de uma chance por esse fundamento.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto
por
JOZIAS FERREIRA DA SILVA E OUTROS
(id 7021778)
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter o édito sentencial
guerreado (fls. 1628/1635), que julgou improcedente a pretensão inicial.

Outrossim, tendo em vista o não provimento do apelo, fixo honorários recursais em 1% (um por cento) sobre o parâmetro estabelecido em primeira instância, suspendendo a exigibilidade do respectivo crédito, por serem os autores apelantes beneficiários da gratuidade de justiça, na forma do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 18/03/2024 às 15:19:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
50208618032024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. relator para negar provimento ao recurso.